Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Financiamento. Taxa de juros abusiva. Necessidade de instrução probatória. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de instrução probatória para o reconhecimento da abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de financiamento.
III. Razões de decidir
3. A análise da abusividade dos juros cobrados requer instrução probatória, incompatível com o momento processual atual.
4. Ausência de parâmetro específico para a modalidade do caso impede a declaração de abusividade em juízo de cognição não exauriente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725646-33.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 16/03/2023.